Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-48.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1002273-48.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: NATALIO PINTO DE LIMA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 10/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente NATALIO PINTO DE LIMA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. DIANTE DA NEGATIVA DO RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA DE TELEFONIA, TAL COMO RECONHECIDO NA ORIGEM.
3. O EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO COLACIONADO NA EXORDIAL É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO EFETUADA PELA EMPRESA RECORRIDA EM NOME DO CONSUMIDOR.
4. A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, BASTA, POR SI SÓ, PARA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO, POIS MACULA O NOME DO CONSUMIDOR E OBSTA A OBTENÇÃO DE CRÉDITO - SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSAM O MERO TRANSTORNO E DISSABOR COTIDIANO -, CONFIGURANDO O DANO MORAL PURO, ENSEJADOR DA REPARAÇÃO PRETENDIDA NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002273-48.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NATALIO PINTO DE LIMA - CPF: 207.039.531-68 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020